Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710485-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES EMBARGADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O A Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio Libanês, opõe embargos de declaração contra o Acórdão no 1815379 proferido por esta eg. Sexta Turma. A oposição do recurso data de 13/03/2024 (ID 56874909). Todavia, em consulta ao sistema PJe 2o Grau, o nobre advogado subscritor da petição registrou ciência do Acórdão em 05/03/2024, iniciando o prazo de cinco dias para a oposição dos embargos no dia 06/03/2024 e findando no dia 12/03/2024. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possível intempestividade do recurso, a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator